Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711020-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0718505-06.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 (que modificou a Lei Distrital n. 3624/2005), determinou emissão de RPV em requisições até 10 (dez) salários-mínimos (ID 144710327 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 45014387), a parte agravante, em síntese, alega a inexistência de vício de iniciativa da Lei Distrital n. 6618/2020 e a natureza puramente processual da norma sobre teto de RPV. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45014390 e 45014391). Decido. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Não há probabilidade do direito. O Conselho Especial deste Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa. Ainda que tenha se adotado a modulação de efeitos da decisão, com eficácia ex nunc para não prejudicar RPVs já emitidas e pagas considerando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, a ADI apenas consolidou entendimento já adotado anteriormente por precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. Além disso, considerando que a tese consolidada no julgamento do Tema 792 do STF (SINDIRETA/DF vs. Distrito Federal), a lei que trata de valores limite para pagamento de RPV é norma de direito material e processual, inaplicável a situação jurídica constituída em data anterior à sua vigência. Como a sentença coletiva executada transitou em julgado em 11/03/2020, antes da vigência da Lei Distrital n. 6618/2020 (que se deu em 19/06/2020), essa norma não se aplicaria ao caso dos autos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, para manter a decisão de suspensão recorrida. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte recorrida apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2023